Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CND PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. AMPARO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Se a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND para a lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel tem amparo no artigo 47, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.212/1991, não há ilegalidade ou abuso de poder, pressuposto sem o qual não se viabiliza a concessão de mandado de segurança, a teor do que dispõe o artigo 1o da Lei 12.016/2009.
II. Pode ser empreendido controle difuso de constitucionalidade no mandado de segurança quando o ato impugnado, a despeito da sua retaguarda legal, viola diretamente a Lei Maior.
III. A exigência feita pelo tabelião para a lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel provém não apenas do artigo 47, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.212/1991, mas também do artigo 1o, § 2o, da Lei 7.433/1985, e do artigo 48, inciso X, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro.
IV. Recurso conhecido e não provido.